Tribunal: TJMT
Processo: 1018006-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018006-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO AGRAVANTE E DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO ATÉ QUE HAJA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, de rejeição do pedido do agravante
e determinação de suspensão da busca e apreensão até que haja deliberação pelo juízo da recuperação
, se o
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1018006-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: MILTON PAULO CELLA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em seu agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento do pedido do agravante e determinação de suspensão da busca e apreensão até que haja deliberação pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 10019247.72.2022.8.11.0041.

Narra o agravante que seu crédito possui qualidade extraconcursal, tendo em vista advir de alienação fiduciária, de modo o MM. Juízo
a quo
não possui competência para proferir decisão suspendendo a ação de busca e apreensão, mas apenas ao Juízo da Recuperação Judicial; argumenta que o silêncio do juízo recuperacional não autoriza o juízo individual a suspender as ações propostas pelos credores extraconcursais.

Requer seja exercido o juízo de retratação, com deferimento do pedido de efeito suspensivo, permitindo-se a continuidade dos atos de busca e apreensão empreendidos pelo agravante, credor extraconcursal; alternativamente, pelo julgamento deste agravo interno pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, não se manifestou ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em seu agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento do pedido do agravante e determinação de suspensão da busca e apreensão até que haja deliberação pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 10019247.72.2022.8.11.0041.

Neste momento, pertinente a manutenção da decisão inicial, proferida nos seguintes termos:

“(...) Em resumo, o agravante relata que se trata na origem de ação de busca e apreensão proposta por ele, com a finalidade de retomar os bens que garantem os contratos celebrados entre as partes, em razão do inadimplemento das cédulas de créditos bancários de ns. 478973, 480265, 500172 e 552276, representativa de contrato de financiamento de bens móveis (pulverizadores, colheitadeiras e plataformas de corte).

Argumenta que apesar de a Magistrada reconhecer a extraconcursalidade do crédito do agravante, no feito recuperacional foi proferida decisão que fez expressa ressalva à inaplicabilidade da suspensão aos créditos advindos de alienação fiduciária; menciona que a legislação determina a exclusão da recuperação judicial dos chamados “credores proprietários”, como o proprietário fiduciário (art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005).

Pois bem. O agravante cita trecho da decisão proferida nos autos da recuperação no sentido de que a suspensão não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão.

Com efeito, mesmo não aplicando a suspensão, é competente o juízo da recuperação para deliberar sobre a suspensão dos atos de contrição de bens de capital essencial ao desempenho das atividades empresariais da recuperanda.

Nesse sentido, em atenção à decisão nos autos da recuperação judicial a Magistrada do feito, em que pese o período de blindagem não se aplicar aos créditos advindos de alienação fiduciária (créditos extraconcursais), em sintonia com a jurisprudência do STJ, consignou que incumbe Juízo Recuperacional deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital e indeferiu o pedido do agravante, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão até que haja deliberação pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 10019247.72.2022.8.11.0041.

De fato, a jurisprudência do STJ segue no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo da recuperação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1.
Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes
. (...)”
(PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021).

Nesse passo, a Corte Superior de Justiça também já se pronunciou que incumbe ao Juízo da recuperação analisar a melhor forma de pagamento do crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação, sem acarretar afronta ao disposto na Súmula 480.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA POR TERCEIRO. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. Incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. 3. A constrição dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível, conforme prevê a Súmula n. 480/STJ
. 4. O Tribunal a quo manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação, assim como asseverou que o imóvel não tem nenhuma relação de essencialidade com a atividade da empresa, já que se trata de apartamento duplex, de alto padrão e localizado em outro município. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido
” (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação.
Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. (...)
” (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300,
caput
, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

É certo, como registrado na decisão acima, é competente
o juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão.

Também consta nos autos que na
decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, constou que
“a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essencial à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido código (LRF – art. 6o, §7o-A)”.

Estabelece o artigo 6o, §7o-A da Lei 11.101/2005:

“§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

Vale ressaltar que, se não exercida a cooperação jurisdicional, medidas de constrição poderiam ser adotadas, antes mesmo do juízo da recuperação se manifestar sobre a suspensão e essencialidade dos bens.

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022